Tribunal: TJDFT
Processo: 0750569-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864/STF. TAXA SELIC. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada. O agravante alega a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ADI 7.391/DF; a inexigibilidade da obrigação por afronta ao Tema 864/STF; e a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa Selic. Requer, liminarmente, efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que a Selic incida apenas sobre o montante principal do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a execução deve ser suspensa em razão da ADI 7.391/DF; (ii) estabelecer se há inconstitucionalidade da coisa julgada por afronta ao Tema 864/STF; e (iii) verificar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado caracteriza anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão proferida na ADI 7.391/DF transitou em julgado, tendo o STF negado provimento ao agravo regimental e declarado a improcedência da ação direta, não havendo óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. O Tema 864/STF não é aplicável ao caso, pois a controvérsia não trata de revisão geral de remuneração, mas sim de norma concessiva de aumento escalonado aos servidores públicos do Distrito Federal, conforme entendimento consolidado na própria ADI 7.391/DF e em decisão liminar na ação rescisória.
5. A incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado, conforme previsão da Emenda Constitucional n. 113/2021 e regulamentação da Resolução 448/2022 do CNJ, não caracteriza anatocismo, pois a atualização monetária e os juros de mora anteriores a dezembro de 2021 foram incorporados ao principal, sobre o qual a Selic incide de forma isolada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão proferida na ADI 7.391/DF, com trânsito em julgado, afasta a alegação de inexigibilidade do título executivo.
2. O Tema 864/STF não se aplica a casos de concessão escalonada de aumento remuneratório, não sendo fundamento para a inconstitucionalidade da coisa julgada.
3. A Taxa Selic incide sobre o valor consolidado do débito, sem configurar anatocismo, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021 e da Resolução 448/2022 do CNJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; CPC, art. 535, III; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; Resolução 448/2022 do CNJ, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.05.2024; TJDFT, Acórdão 1799197, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 06.12.2023; TJDFT, Acórdão 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 06.09.2023; TJDFT, Acórdão 1806151, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 24.01.2024.